Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-87.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO FORMAL DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONTROVERTIDAS E DE VALOR INCONTROVERSO. PRETENSÃO COLIDENTE COM TESES FIRMADAS EM RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. REJEIÇÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução fundados na suposta existência de abusividades em contrato bancário, notadamente quanto à taxa de juros, capitalização de encargos, mora contratual e ausência de demonstração dos valores exigidos. Sustentam os apelantes que a inicial foi indevidamente rejeitada por ausência de indicação de cláusulas controvertidas e valor incontroverso, e que a análise de mérito deveria ter sido permitida, à luz dos documentos e fundamentos apresentados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rejeição liminar dos embargos à execução é cabível diante da ausência de indicação objetiva das cláusulas impugnadas e do valor incontroverso; (ii) examinar se a tese de abusividade contratual apresentada pelos embargantes justifica o prosseguimento do feito, em face das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos.
III. Razões de decidir
3. Os embargantes não atenderam ao art. 330, §2o, do CPC, pois não indicam cláusulas específicas a serem impugnadas nem apresentam valor incontroverso do débito.
4. O título exequendo é o instrumento particular de confissão de dívida, que contém todos os elementos exigidos pelo art. 798, II, do CPC, revelando liquidez, certeza e exigibilidade.
5. As alegações de abusividade dos juros, ilegalidade da capitalização e nulidade da comissão de permanência colidem frontalmente com as teses firmadas pelo STJ nos Temas 24, 25, 27, 52, 246 e 247 dos recursos repetitivos, o que justifica a rejeição liminar dos embargos, conforme previsão do art. 918, II e III, do CPC.
6. A taxa média de mercado do Banco Central constitui parâmetro e não limite, inexistindo comprovação de que os juros pactuados destoam significativamente da média para a modalidade contratada.
7. A capitalização de juros é válida por ter sido expressamente pactuada e o contrato ter sido firmado após a vigência da MP 2.170-36/2001.
8. O contrato não prevê comissão de permanência e não houve comprovação do adimplemento das obrigações, não havendo causa para descaracterização da mora.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, § 2o; 332, III; 798, II; 918, II e III; CC, art. 422; CDC, arts. 6o, IV e V; 39, V e X; 51, §1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 24); STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 25); STJ, REsp 1.070.297/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.058.114/RS (Tema 52); STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246); STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 247); TJDFT, Acórdãos 1805451, 1793259 e 1766753.